Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. SEEDF. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL E TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE. REQUISITOS DO EDITAL NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.094 DO STJ. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. DIREITO À POSSE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O apelante se inscreveu no concurso público para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37) das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação (Edital no 23 - SEE-DF, de 13/10/2016).
1.1. Os requisitos editalícios para a especialidade eram a apresentação de certificado devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do Curso Técnico em Secretariado Escolar.
1.2. Os “requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse” (LC-DF no 840/2011, art. 7o, § 3o). O edital do certame também especificou que o “candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse” (item 3.9).
2. O candidato apelante não apresentou o certificado do Curso Técnico em Secretariado Escolar, pois não havia cursado tal especialização. Apresentou comprovante de conclusão do 2o grau, com Habilitação Básica em Administração, cuja formação reputa ser compatível com as atribuições do cargo público pretendido.
3. De acordo com o Tema no 1.094 do STJ, “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
3.1. O precedente qualificado não se amolda ao caso concreto, uma vez que o demandante não comprovou a conclusão de curso superior, sobretudo na área profissional especializada do cargo público para o qual concorreu.
4. Inexiste previsão legal ou editalícia que autorize a dilação do prazo para demonstrar o requisito de formação escolar técnica.
4.1. “se por ocasião da nomeação, o candidato não apresenta os documentos exigidos no edital, na forma em que previamente estipulado, não há como se reconhecer em seu favor o direito à posse ou a reserva de vaga”. (Acórdão 1322950, 07036742120208070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021).
5. A alteração intempestiva das regras editalícias e com a finalidade de beneficiar apenas o candidato recorrente viola os princípios da legalidade e da isonomia, uma vez que todos os demais concorrentes se submeteram à mesma avaliação de qualificação educacional profissionalizante, por ocasião da posse.
6. Não havendo patente ilegalidade, ilegitimidade e/ou violação ao edital, obstada se mostra a interferência judicial para a invalidação da atuação administrativa.
7. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.